Tribunal: STJ
Processo: 0006742-42.2024.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204343 - SP (2025/0096022-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VALQUIRIA DA SILVA GILARDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA PENAL. PENHORA
DE 1/4 DO PECÚLIO PARA SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA.
AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 5e983a57-ebe7-43e8-9265-9861ed080a34

RECURSO ESPECIAL No 2204343 - SP (2025/0096022-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VALQUIRIA DA SILVA GILARDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA PENAL. PENHORA
DE 1/4 DO PECÚLIO PARA SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA.
AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Valquiria da Silva Gilardi
fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo de Execução Penal n.
0006742-42.2024.8.26.0344, assim ementado (fl. 50):
EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PECÚLIO. IMPENHORABILIDADE
DA VERBA. NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 168, DA LEP. NÃO PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em impenhorabilidade de quantia até 50 salários-
mínimos, quando pendente o pagamento da pena de multa, uma vez que incide o
princípio da especialidade, sendo aplicável o art. 168, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso não provido.
Nas razões do recurso especial, suscitou contrariedade e negativa de
vigência do art. 50, § 2o, do Código Penal e do art. 833, IV, do Código de Processo
Civil (fl. 62).
Asseverou que a penhora determinada pelo artigo 164, da LEP, incidiu em
(fl. 62).
bem impenhorável. Com isso, ela deve ser cancelada
Sustentou, ainda, que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil é claro: as
;
remunerações e os pecúlios são impenhoráveis [....] que as únicas exceções a essa
impenhorabilidade são o pagamento de prestação alimentícia ou de valores maiores do
que 50 salários mínimos mensais, de acordo com o supracitado §2o e que o pecúlio
Documento eletrônico VDA46729623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2025 10:16:44
Código de Controle do Documento: 1c5c4818-a202-4438-8374-cf08b5070f52

não se encaixa em nenhuma delas. Com isso, tendo em vista, também, que o artigo
em comento é posterior à Lei de Execução Penal, restam inaplicáveis seus artigos 168
(fl. 63).

e 170
Ao final da peça recursal, requer que o recurso seja conhecido e provido
(fl. 65).
para cancelar a penhora do pecúlio
Contrarrazões apresentadas (fls. 72/81), o recurso especial foi admitido na
origem (fl. 85).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado (fl.
93):
Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a,
da Constituição Federal. Tese de negativa de vigência ao artigo 50, §2o do Código
Penal e ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Improcedência da tese
recursal. Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora
impostos pela legislação processual civil. Existência de norma específica na LEP.
Inteligência dos arts. 168 e 170 da LEP. Possibilidade de desconto de até 1/4 do
salário do reeducando para saldar a pena de multa determinada em sentença
condenatória. Precedentes do STJ.
Parecer pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No caso, extrai-se do combatido aresto a seguinte fundamentação (fl. 51):
[...]
Cumpre esclarecer que o art. 833, IV, do CPC, que trata sobre as restrições
à penhora do devedor civil, impedindo que essa recaia sobre valores necessários
para a manutenção do executado e sua família, não pode ser aplicado por analogia
ao presente caso.
Isso porque a Lei de Execuções Penais dispõe sobre o tema, incidindo o
princípio da especialidade para solucionar o conflito aparente de leis penais.
[...]
Assim sendo, respeitado o entendimento contrário, após a regular citação,
não sendo efetuado o pagamento voluntário do débito, ou o oferecimento de bens
à penhora, é de rigor que se proceda com o esgotamento de todas as medidas
para a satisfação da pena pecuniária, podendo incidir, inclusive, sobre verba
salarial, nos termos do disposto nos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução
Penal.
Com efeito, ao decidir pela penhorabilidade do pecúlio, sob o fundamento de
que a questão da impenhorabilidade do pecúlio não encontra suporte no art. 833 do
Documento eletrônico VDA46729623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2025 10:16:44
Código de Controle do Documento: 1c5c4818-a202-4438-8374-cf08b5070f52

Código de Processo Civil, porque tal providência é expressamente prevista pela Lei de
Execução Penal, conforme arts. 168 e 170 da norma em comento, a Corte de origem
decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PENHORA DE 1/4 DO PECÚLIO PARA SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. É possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para
saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória. Esta medida
encontra respaldo nos dispositivos nos arts. 168, incisos I a III, e 170 da Lei 7.210
/1984, não se submetendo às disposições do art. 833 do CPC. Assim, tal decisão
segue o princípio da especialidade, assegurando a aplicação efetiva das normas
específicas da legislação penal executória.
2. A confirmação da efetiva condição de vulnerabilidade econômica do
apenado exigiria uma revisão minuciosa do conjunto de provas presentes nos
autos, medida inviável neste recurso especial, conforme estabelecido na Súmula 7
/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
(REsp n. 2.113.000/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
2/4/2024
10/4/2024
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46729623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2025 10:16:44
Código de Controle do Documento: 1c5c4818-a202-4438-8374-cf08b5070f52

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.204.343 / SP
Número Registro: 2025/0096022-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067424220248260344 10017571320248260344 15006070820228260344 67424220248260344
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALQUIRIA DA SILVA GILARDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47457567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 30593fe3-5a78-4b19-a88e-af0eddc4e233

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 30593fe3-5a78-4b19-a88e-af0eddc4e233